Tribunal: STF
Processo: MS 38649
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Leonardo Azeredo Bandarra contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, que não conheceu do pedido de Revisão de Processo Disciplinar – RPD 1.01382/2021-02. 



    Eis a ementa do referido acórdão:



    “REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO CNJ E DESTE CNMP. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de Revisão de Processo Disciplinar em face de decisão do Plenário deste Conselho Nacional do Ministério Público no bojo do PAD nº 1.00128/2018-19, na qual se aplicou a penalidade de demissão ao requerente. 



    2. O poder revisional conferido pela Constituição Federal ao CNJ e ao CNMP, por essência, se realiza a partir de julgamento disciplinar por um órgão local (MS nº 32.724/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgamento 17/11/2015). 



    3. O CNMP, conhecendo Revisão Disciplinar em face das decisões do seu próprio Plenário, estaria, por via reflexa, admitindo recurso administrativo das decisões do Conselho, o que é expressamente vedado. (Precedentes do CNJ e deste CNMP. 



    4. Revisão de Processo Disciplinar não conhecida”. (eDOC 5) 



    Em suas razões, o impetrante relata que propôs a referida revisão disciplinar, com fundamento no artigo 130-A, §2º, IV da Constituição Federal e no artigo 109 do Regimento Interno do CNMP, que preveem a possibilidade de propor revisão de processos administrativos disciplinares contra membros do Ministério Público, definitivamente julgados há menos de um ano, tendo em vista haver prova superveniente imprescindível para o esclarecimento dos fatos, não examinada oportunamente, em razão do julgamento já ter se iniciado quando de sua descoberta. 



    No entanto, informa que o CNMP entendeu que o poder revisional que lhe é atribuído pela Constituição somente pode ser exercido sobre processos julgados pela instância local, não se aplicando aos casos julgados originariamente pelo CNMP.



    Assim, entende que haveria ilegalidade no ato coator, consistente na decisão que não permitiu ao impetrante exercer seu direito constitucional (art. 130-A, § 2º, IV da CF/88) de revisar decisão condenatória contra si proferida injustamente, por falta de exame de prova imprescindível à sua defesa, protegido pelos princípios do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e pelo princípio da legalidade.



    Sustenta que nem a Constituição Federal e nem o Regimento Interno do CNMP, restringem esse poder revisional aos casos julgados por instâncias locais, não havendo, nas referidas normas, qualquer restrição ao poder de rever as decisões proferidas em PAD, que não seja o requisito temporal. 



    Aduz, ainda, in verbis, que:



    “Nessa linha, ao escolher instaurar originariamente um PAD contra um membro do Ministério Público, o CNMP estaria retirando-lhe ilegalmente, o direito constitucional de ter seu processo revisto, desde que atendidos os requisitos correspondentes, na forma assegurada pelo artigo 130-A, § 2º, IV da CF/88.



    Em segundo lugar, quanto ao argumento da Autoridade Coatora de que, admitindo a revisão se estaria ‘criando espécie recursal com prazo de um ano, permitindo, inclusive, que a mesma questão fosse apreciada por diferentes composições plenárias’, importa relembrar que rever seus próprios julgados é justamente a lógica revisional que orienta a previsão constitucional de que os Tribunais tem competência originária para, por meio de revisão criminal e ação rescisória, rever seus próprios julgados, como preveem expressamente, os artigos 102, I, “j”, 105, I “e” e 108, I, “b” da CF/88, senão vejamos: 



    (...)



    Ademais, a leitura da íntegra do precedente dessa Suprema Corte (MS nº 32.724/DF), invocado no ato coator para sustentar que o CNMP tem competência revisional apenas de julgados do órgão local, não conduz à conclusão alcançou a autoridade coatora em sua decisão”. (eDOC 1, p. 6)



    Ao final, requer:



    “(...) a concessão da segurança para o fim de reconhecer que a decisão do Plenário do CNMP que não conheceu da revisão de processo disciplinar proposta pelo Impetrante violou seu direito líquido e certo assegurado pelo artigo 130-A, § 2º, IV da CF/88, de ver revisto seu processo disciplinar, julgado a menos de um ano, de forma originária pelo CNMP, em razão de imposição de restrição interpretativa não prevista na garantia defensiva constitucionalmente afiançada de forma ampla e correspondente aos dispositivos 102, I, “j”, 105, I “e” e 108, I, “b” da CF/88, declarando a nulidade da mesma”. (eDOC 1, p. 8)



    Notificado, o Conselho Nacional do Ministério Público manifestou-se pela higidez do ato atacado. (eDOC 15)



    A União requereu seu ingresso no feito. (eDOC 18)



    Por seu turno, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVISÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 130-A, § 2º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 109 E SS DO RICNMP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO APONTADO COMO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. O STF é competente para, nos termos do art. 102, I, “r”, da CF, processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP, por meio do qual deixou-se de conhecer de pedido de revisão disciplinar. 



    2. O controle judicial dos atos do CNMP, em situação similar à do CNJ, somente se justifica nas hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho, e injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, cuja ausência de configuração no caso concreto afasta o direito líquido e certo suscitado pelo impetrante. 



    3. Inexiste injuridicidade na decisão mediante a qual o CNMP limita-se a aplicar regras regimentais e a reiterar interpretação conferida pelos Conselhos à norma inscrita no art. 130-A, § 2º, IV, da Constituição Federal. 



    4. Descabe, em sede de mandado de segurança, veicular tentativa de revisão, pelo Supremo Tribunal Federal, de interpretação realizada pelos Conselhos no exercício do poder regulamentar que lhes foi conferido pelo constituinte. 



    — Parecer pela denegação da ordem em mandado de segurança”. (eDOC 20)



    É o relatório. 



    Decido.



    Na origem, o ora impetrante foi condenado à penalidade de demissão pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público no PAD nº 1.00128/2018-19. 



    Irresignado, o demandante instaurou pedido de Revisão do referido processo disciplinar, sob o argumento de "existir prova nova, imprescindível para o esclarecimento dos fatos, não examinada oportunamente, em razão do julgamento ora atacado já ter se iniciado quando de sua descoberta". 



    O Plenário do CNMP, em decisão unânime, não conheceu da Revisão de Processo Disciplinar em atenção ao art. 130-A, § 2º, IV, da Constituição Federal e ao art. 109 e seguintes do Regimento Interno daquele Conselho, em acórdão que foi assim ementado (ato coator):



    “REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO CNJ E DESTE CNMP. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de Revisão de Processo Disciplinar em face de decisão do Plenário deste Conselho Nacional do Ministério Público no bojo do PAD nº 1.00128/2018-19, na qual se aplicou a penalidade de demissão ao requerente. 



    2. O poder revisional conferido pela Constituição Federal ao CNJ e ao CNMP, por essência, se realiza a partir de julgamento disciplinar por um órgão local (MS nº 32.724/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgamento 17/11/2015). 



    3. O CNMP, conhecendo Revisão Disciplinar em face das decisões do seu próprio Plenário, estaria, por via reflexa, admitindo recurso administrativo das decisões do Conselho, o que é expressamente vedado. (Precedentes do CNJ e deste CNMP. 



    4. Revisão de Processo Disciplinar não conhecida”. (eDOC 5, grifo nosso) 



    No que se refere à revisão disciplinar no âmbito do CNMP, a Constituição Federal assim dispõe:



    “Art. 130-A. (...)



    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe: 



    (...)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 



    IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano”. (grifo nosso)



    Seguindo o ditame constitucional, o CNMP disciplinou tal procedimento em seu regimento interno, nos seguintes termos: 



    “Art. 109. Os procedimentos e os processos administrativos disciplinares contra membros do Ministério Público, definitivamente julgados há menos de um ano, poderão ser revistos de ofício ou mediante provocação de qualquer cidadão. 



    Parágrafo único.Não será admitida a reiteração do pedido de revisão, sob os mesmos fundamentos. 



    Art. 110. O pedido de revisão será fundamentado e instruído com a certidão de julgamento e a comprovação dos fatos alegados, devendo ser dirigido ao Presidente do Conselho, que o distribuirá a um Relator. 



    Parágrafo único. Caso o requerente não tenha acesso às peças necessárias à instrução do pedido, por restrição do órgão disciplinar de origem, o Relator diligenciará para que sejam enviadas ao Conselho. 



    Art. 111. O Relator indeferirá de plano o pedido de revisão que se mostre intempestivo, manifestamente infundado ou improcedente, em decisão da qual caberá recurso. 



    Art. 112. Se na instrução da revisão de processo disciplinar o Relator verificar que o procedimento disciplinar objeto do pedido já tenha sido apreciado no âmbito da Corregedoria Nacional por meio de Reclamação Disciplinar, solicitará informações ao Corregedor Nacional. 



    Parágrafo único. Verificando que o procedimento disciplinar objeto do pedido teve regular tramitação na Corregedoria Nacional, o Relator arquivará o feito. 



    Art. 113. O Relator poderá determinar o apensamento dos autos originaisou de suas cópias, requisitando ao órgão competente do Ministério Público as providências necessárias nesse sentido, assinando-lhe o prazo de dez dias. 



    Art. 114. Finda a instrução, o membro acusado ou seu defensor terá vista dos autos por dez dias, para alegações finais. 



    Art. 115. Julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário poderá instaurar ou determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o membro do Ministério Público, modificar a pena ou anular o processo”. (grifo nosso)



    Em relação à suposta violação do art. 130-A, § 2º, inciso IV, da Constituição, o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que:



    “(...) a lógica das Revisões de Processos Disciplinares permite a este Conselho a análise de processos disciplinares julgados definitivamente há menos de um ano pelos órgãos correcionais locais. Trata-se, em maior extensão, da competência disciplinar e correcional atribuída ao Conselho Nacional que, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, éoriginária e concorrente com a atuação dos órgãos locais.



    Destaque-se, ainda, que como órgão nacional de controle dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público brasileiro, este CNMP ocupa posição de primazia e proeminência, fato que inclusive fundamenta a existência das revisões de processos disciplinares. No bojo do MS nº 32.724/DF, o Exmo. Min. Dias Toffoli perfeitamente apresenta a competência revisional do CNJ, cujas conclusões podem ser aplicadas a este Conselho e que passo a transcrever: 



    Em que pese, portanto, ter se tratado de julgamento proferido em sede de apreciação cautelar, a compreensão ali firmada se consolidou nesta Corte, e transportando-a ao caso aqui apreciado, é possível afirmar que a competência disciplinar do CNJ, por princípio, não guarda qualquer relação de dependência com o exercício da mesma competência pela Corregedoria de origem. Ao contrário, pela posição de primazia em que se põe, a atuação do CNJ é que pode prejudicar a apuração em âmbito local: seja pelo julgamento do processo disciplinar em curso no Conselho, seja pela avocação do feito censório em tramitação na origem. [...] 



    Nesse sentido, e já observando as particularidades do caso destes autos, não haveria impedimento a que o CNJ prosseguisse com a apuração iniciada naquele Conselho para a apreciação dos fatos, mesmo após o julgamento pela instância de origem, não restando inutilizada sua iniciativa originária para tanto, já que, na hipótese de colisão, prevaleceria o entendimento firmado no Conselho. 



    Essa possibilidade, contudo, dá-se apenas quando já em curso no CNJ apuração dos fatos. [...] 



    Uma especial ressalva, todavia, há que ser feita: se é certo que não há propriamente relação de prejudicialidade entre o feito que tramita no CNJ em face do desfecho do processo que se desenvolve no âmbito local, não menos certo é que – a par do poder censório inicial atribuído ao CNJ – tratou, ainda, a EC nº 45/04, de conferir ao Conselho Nacional de Justiça poder revisional(art. 103-B, § 4º, inciso V), que, por essência, se realiza a partir do julgamento disciplinar pelo órgão local. Rememore-se, uma vez mais, o teor do dispositivo: 



    (...)



    Destarte, uma vez que a pretensão revisional do Conselho se inicia a partir do julgamento pelo Tribunal local e necessariamente deve-se iniciar no prazo de 1 ano daquele julgado, a continuidade de eventual apuração em curso há de ser conformada a esse limite temporal. Ou seja: ainda que já inaugurado procedimento apuratório no CNJ, uma vez julgados os mesmos fatos na instância local, competirá ao Conselho: exercer o poder de revisão em procedimento próprio ou prosseguir com a apuração originária, observado, em qualquer caso, o limite temporal estabelecido na Constituição Federal. 



    Há, portanto, um específico efeito que o julgamento pelo órgão de origem implica à apreciação disciplinar do CNJ: inicia-se sua pretensão revisional (art. 103-B, §4º, V), que tanto incidirá sobre a reapreciação propriamente dita dos fatos, por meio de processo instaurado especificamente para esse fim, como também sobre a continuidade de apuração eventualmente em curso no CNJ, que terá que ser retomada dentro do mesmo prazo constitucional estabelecido àquela primeira espécie de revisão. [...] 



    Em que pese o CNJ estar em posição hierárquica no âmbito do Poder Judiciário que lhe permita proferir a última decisão administrativa em questões disciplinares, tal fato não exclui o poder censório do órgão local, que, sendo concorrente ao exercível pelo Conselho, dele difere apenas pela ausência de terminatividade (já que se sujeita ao exercício do poder revisional pela Corregedoria Nacional, desde que exercitável no prazo de 1 ano). (STF - MS nº 32.724/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgamento 17/11/2015, Publicação 8/3/2016) – grifos no original 



    Revela-se nítido, portanto, que o poder revisional, por essência, se realiza a partir do julgamento disciplinar pelo órgão local. Dessa forma, não cabe, como pretende o requerente, Revisão de Processo Disciplinar no CNMP em face de acórdão do próprio CNMP.Estar-se-ia, em verdade, criando espécie recursal com prazo de um ano, permitindo, inclusive, que a mesma questão fosse apreciada por diferentes composições plenárias – como, aliás, ocorreria no presente caso se conhecida fosse a RPD. 



    Aliás, apoiado nas mesmas conclusões, o Conselho Nacional de Justiça já se posicionou pela impossibilidade de Revisão Disciplinar em face de seus próprios acórdãos:



    RECURSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DISCIPLINAR CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO PLENÁRIO DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Revisão Disciplinar só é cabível para rever os processos disciplinares apreciados pelos tribunais contra seus magistrados, julgados a menos de um ano, e desde que julgados pelo órgão colegiado competente, nos termos do art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal e do art. 82 do RICNJ. 



    2. O CNJ, conhecendo Revisão Disciplinar em face das decisões do seu próprio Plenário, estaria, por via reflexa, admitindo recurso administrativo das decisões do Conselho, o que é expressamente vedado. 



    3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (CNJ - RA-REVDIS nº 0004290-58.2018.2.00.0000, Rel. Cons. Valdetário Andrade Monteiro, Plenário, Julgamento 11/9/2018 – grifei) 



    Em igual sentido, confira-se, ainda: RA-REVDIS nº 0005648- 97.2014.2.00.0000, Rel. Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, Plenário, Julgamento 1/12/2014; RA-REVDIS nº 0000066-53.2013.2.00.0000, Rel. Cons. Bruno Dantas, Plenário, Julgamento 5/3/2013 e RA-REVDIS nº 0001312-55.2011.2.00.0000, Rel. Cons. Ives Gandra, Plenário, Julgamento 26/4/2011.



    Ressalte-se, por fim, que, no âmbito deste CNMP, já se decidiu pelo não conhecimento de Revisão de Processo Disciplinar em face de decisão plenária, e.g. RPD nº 1.00760/2019-70, Rel. Cons. Oswaldo D’Albuquerque, D.E. 18/12/2019”. 



    Diante desse panorama, não vislumbro a existência de direito líquido e certo no caso em exame. 



    Em primeiro lugar, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte,vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALTERAÇÃO DA PENALIDADE EM FAVOR DE MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO E VITALICIAMENTO: CONSECTÁRIOS LEGAIS VINCULADOS DA ALTERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38601 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 8.2.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, § 4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado(MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    Verifica-se das razões acima transcritas que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pela unanimidade dos membros do Conselho Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo na Constituição Federal e nas normas do Regimento interno daquela Corte Administrativa. 



    De fato, a interpretação acerca da norma constitucional invocada como violada, encontra respaldo nas normas regimentais e na jurisprudência desta Corte, a qual pressupõe que a competência disciplinar e correcional atribuída ao Conselho Nacional é originária e concorrente com a atuação dos órgãos locais. 



    Assim, no caso da competência revisional, esta pressupõe a atuação da corte administrativa de origem, conforme se denota do art. 110, parágrafo único, e art. 113 do RICNMP, acima transcrito. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE DO PEDIDO DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À CONDUTA PRATICADA. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição da República atribui, expressamente, ao Conselho Nacional de Justiça a competência para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, V). 2. O constituinte garantiu legitimidade ampla para a propositura do Pedido de Revisão perante o CNJ, não havendo qualquer limitação em relação a quem possa provocar essa espécie de processo, mormente porque o seu escopo é o controle de legalidade e de mérito de decisões tomadas por outros órgãos administrativos. Daí não ter relevância, no plano jurídico, identificar um interesse direto do requerente, ao delatar a prática de uma ilegalidade, com o pedido de controle ou revisão formulado perante o órgão de controle. 3. A proporcionalidade da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 4. In casu, conforme evidenciado no voto vencedor do ato coator, verifica-se que: (i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, a maioria dos membros do CNJ considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em aposentadoria compulsória, considerada a particular gravidade da falta funcional apurada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 32246 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07.11.2016, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO APRESENTADO NO PRAZO FIXADO PELA CONSTITUIÇÃO. ATUAÇÃO CONCORRENTE DO CNJ COM OS TRIBUNAIS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE INTERNO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo decadencial de um ano para a apresentação de pedido de revisão disciplinar ao CNJ, é contado a partir da intimação do interessado (art. 103-B, § 4º, V, da Constituição,). 2. Segundo a jurisprudência do Plenário do STF, no exercício dessa atribuição de controle interno da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, o CNJ atua concorrentemente com os órgãos judiciais. 3. O impetrante pretende o reexame de fatos e provas, inclusive testemunhais, e não demonstra a existência de seu direito líquido e certo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 30568 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 27.4.2016, grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. 2. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30/10/2014. 3.Instauração, de ofício, de processo de revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções administrativas. Inocorrência. 3. Falta de intimação pessoal do impetrante para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de nulidade, caso não demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 4. Plena participação do impetrante nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. 5. Dosagem e proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 32581 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 1º.4.2016, grifo nosso)



    Além disso, conforme já destaquei no MS 30072, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 25.6.2019), é assente tanto na jurisprudência do CNJ, quanto do CNMP, a impossibilidade da utilização da revisão disciplinar como sucedâneo recursal, conforme se extrai das seguintes decisões: 



    “REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. FALTA DE PREVISÃO REGIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A requerente, ao pleitear a revisão da decisão, apresentou apenas o relato que já fora apreciado pelo Órgão Pleno do Tribunal por ocasião do julgamento da Sindicância nº 3/2012, e não demonstrou, em sua alegação, que as provas dos autos estão em sentido contrário à decisão de arquivamento, de modo que a presente Revisão é, claramente, usada como sucedâneo recursal. 2.Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a Revisão Disciplinar não possui natureza recursal. Ao contrário, trata-se de procedimento administrativo autônomo, cujos requisitos estão expressamente elencados no art. 83 do Regimento Interno deste Conselho. 3. A revisão disciplinar não se presta para reexame da matéria objeto de anterior análise e decisão anterior pelo Tribunal censor, não podendo a parte, por meio do processo revisional, retomar a discussão da causa em si, especificamente acerca da correção ou não da deliberação originária. É possível a reapreciação do acervo probante em situação semelhante à da revisão criminal. Cabe o controle da legalidade do procedimento disciplinar, o que também não foi demonstrado no caso sob exame. 4. Revisão Disciplinar julgada improcedente”. (Revisão Disciplinar 0003374-97.2013.2.00.0000, Rel. Conselheiro Guilherme Calmon Nogueira da Gama, julgado em 11.2.2014) 



    “REVISÃO DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR MAGISTRADO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 83 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Consoante entendimento sedimentado no âmbito do CNJ, a revisão disciplinar não possui natureza recursal, caracterizando procedimento administrativo autônomo, cujos requisitos de admissibilidade estão taxativamente dispostos nos Artigos 82 e 83 do RICNJ. 2. Deve ser mantida a pena de aposentação compulsória imposta a magistrado ao fim de processo administrativo disciplinar no qual foram respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. A aplicação da penalidade de aposentação compulsória não acarreta, por si só, a impossibilidade de instauração de novo processo disciplinar para a apuração de outras infrações administrativas, tendo em vista a possibilidade de posterior modificação da decisão administrativa condenatória, que não fica acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Revisão Disciplinar julgada improcedente”. (Revisão Disciplinar 0006929-25.2013.2.00.0000, Rel. Conselheira Ana Maria Duarte Amarante Brito, julgado em 5.12.2014) 



    Assim, conforme asseverado pelo CNMP, o acolhimento do pedido de revisão na hipótese dos a